Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-09.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela ré – Parcial cabimento - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de majoração do percentual de retenção – Inadmissibilidade – Devolução de 80% dos valores pagos que se afigura razoável e consoa com o

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela ré – Parcial cabimento - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de majoração do percentual de retenção – Inadmissibilidade – Devolução de 80% dos valores pagos que se afigura razoável e consoa com o entendimento adotado por esta Câmara em casos análogos – Ressarcimento pelas acessões/benfeitorias introduzidas no imóvel que foi bem determinado, já que a parte autora era possuidora de boa-fé e os valores gastos se encontram bem demonstrados – Taxa de fruição, todavia, que tinha mesmo razão de ser, à base de 0,5% do valor do contrato, durante o período em que o bem estava à disposição dos compradores – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.